Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710692-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO PERES GARCIA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública, determinou a juntada aos autos dos extratos de movimentação (slips originais) das operações no (89/00080-3; 87/00841-6; 86/00474-3; 88/00644-1; 89/00304-7), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) inicialmente limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (ID 118599412 – autos originários). Em síntese, JOÃO PERES GARCIA propôs Ação de Liquidação Provisória de Sentença (PJe no 0723364-53.2021.8.07.0001), referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil. Em suas razões, sustenta que: 1) as operações não contemplam devolução dos expurgos do “Plano Collor” sobre as referidas cédulas de crédito porque não foram lastreadas na poupança e, portanto, não sofreram incidência do índice de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90; 2) eventual suspeita de adulteração acerca dos lançamentos nos extratos apresentados, deve ser dirimida por incidente de falsidade ou adotar outra medida, sem lançar dúvidas genérica acerca dos encargos; 3) a multa diária (astreintes) pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo, de modo que pode ser passível de controle por meio de recurso; 4) desproporcionalidade da multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 5) subsidiariamente, a redução do valor das astreintes. Ao final, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada. Preparo recolhido (ID 33827875). Observa-se que, no dia 13/4/2022, o agravante juntou aos autos os slips originais (extratos produzidos unilateralmente para expressar as movimentações realizadas em determinada época), além dos slips em formato “XER 712” (formato não original), que haviam sido questionados pela agravada. Consta que os documentos se referem a operações decorrentes dos expurgos inflacionários objeto da liquidação provisória de origem (ID – 121625529), o que, em princípio, caracteriza cumprimento da decisão agravada e afasta a aplicação da multa diária. Diante disso, intime-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para manifestação quanto à persistência do interesse recursal. Brasília-DF, 22 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator